Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÕES DE EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13 do CP) e de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), ambos em contexto de violência doméstica, consubstanciada em agressão física à ex-companheira com uso de objeto contundente e aproximação não autorizada, em desrespeito à decisão judicial. A sentença fixou penas de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 6 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa alegou ausência de provas suficientes e pediu, subsidiariamente, a redução das penas aplicadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios são suficientes para embasar a condenação do réu; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi aplicada de forma desproporcional, demandando redimensionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevo, sobretudo quando coerente e harmônica ao longo do processo e corroborada por outros elementos de prova, como laudo pericial e registros anteriores de violência.
4. O laudo de exame de corpo de delito atestou lesões compatíveis com a narrativa da vítima, reforçando a verossimilhança do relato.
5. As pequenas divergências nos depoimentos da vítima (tipo do objeto utilizado e descrição do contato inicial) são irrelevantes e não comprometem a credibilidade do conjunto probatório.
6. A autoria do crime de descumprimento de medida protetiva é inequívoca, comprovada pela ciência prévia do réu sobre as restrições judiciais e sua violação posterior, não sendo relevante o consentimento da vítima.
7. A dosimetria observou critérios jurisprudenciais aceitos, com aplicação de fração de 1/8 para circunstância judicial negativa e 1/6 para agravante de reincidência, sendo considerada proporcional, fundamentada e adequada às peculiaridades do caso concreto.
8. A reincidência e os maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica, quando coerente e corroborada por elementos objetivos.
2. Pequenas inconsistências nos depoimentos da vítima não comprometem sua credibilidade quando não afetam a essência dos fatos.
3. O descumprimento de medidas protetivas configura crime formal e se consuma com a conduta proibida, independentemente de resultado ou consentimento da vítima.
4. É legítima a aplicação, na primeira fase, da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.